Tribunal: TJES
Processo: 5002402-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002402-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ETHIENNE DU VIGGIANO
AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 1252220) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade de Vila Velha de Ensino de Superior – UVV contra Ethienne Du Viggiano, deferiu o pedido de penhora online, promovendo o bloqueio de valores de contas da executada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) não foi citada no procedimento de conhecimento, tomando ciência da ação apenas com a informação do banco de que valores de sua conta haviam sido bloqueados; (b) os recursos bloqueados referem-se a margem de cheque especial da conta; (c) passa por profunda crise financeira, agravada pela situação de pandemia.

Efeito suspensivo deferido parcialmente (ID 1276943).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (Ato de Comunicação 40258).

Vitória/ES, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em que pese a irresignação da agravante, conforme jurisprudência desta Câmara, “
Da leitura do art. 248, §§ 1º e 4º do C.C, extrai-se que, em se tratando de pessoa natural, a citação pelo correio (via postal) deve ser feita pessoalmente,
exceto
quando se tratar de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, hipóteses em que se admite o recebimento do aviso de recebimento (AR) pelo funcionário da portaria
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160171393, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

É possível constatar que a carta de citação foi recebida no condomínio da agravante no endereço de Guarapari, conforme consta dos IDs 1360505, pág. 28 e 1360507, pág. 06, sendo o ato de citação refirmado no seu novo endereço, conforme informado por seu genitor (ID 1360510, pág. 20).

Reporta-se que o genitor da agravante chegou a se manifestar nos autos, justificando o inadimplemento e a impossibilidade da família comparecer na audiência de conciliação em razão do seu delicado quadro de saúde (ID 1360505, pág. 19).

Por sua vez, “
É possível a penhora ‘online’ em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011455, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA ON-LINE DE CONTA BANCÁRIA BACENJUD AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR BLOQUEADO MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. 2. Conforme entendimento pacificado na Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 3. A proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, o que permite ao titular e sua família uma subsistência digna por um prazo razoável de tempo. 4. Na hipótese, não é possível concluir que o valor bloqueado da conta-corrente da agravante junto ao Banco Santander, possui natureza alimentar. Bloqueio mantido. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011125, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Assim, efetivada parcialmente a penhora, não demonstrou a agravante que tenha recaído sobre o cheque especial de sua conta-corrente, merecendo relevo os esclarecimentos prestados pela magistrada, no sentido de que (ID 1329954):

“
Deflagrado o cumprimento de sentença, em seu bojo foi feita uma única consulta ao SISBAJUD, que bloqueou, na conta da ora agravante, apenas R$ 82,84 (oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). No entanto, a executada possivelmente partiu de premissa equivocada quando, ao pretender a desconstituição do bloqueio, argumentou que ‘sequer possui o valor penhorado em conta, tendo sido constrito seu ‘cheque especial’ e o valor deixado como negativo’, circunstância essa jamais comprovada, o que redundou na prolação de decisão ora vergastada
.”

Por fim, a calamidade pública causada pela pandemia da Covid19 não dá suporte à justificativa do inadimplemento, que tem origem bem anterior, não demonstrando a agravante o prejuízo à sua subsistência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e n
ego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADE. CITAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO POR PORTEIRO EM CONDOMÍNIO. VALIDADE. PENHORA ON LINE REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 248, §4º, do CPC/2015, “
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
”;

2. “É possível constatar que a carta de citação foi recebida no condomínio da agravante no endereço de Guarapari, sendo o ato de citação refirmado no seu novo endereço no Rio de Janeiro;

3. Efetivada parcialmente a penhora, não demonstrou a agravante que tenha recaído sobre o cheque especial de sua conta-corrente, ou sobre alguma verba protegida pela impenhorabilidade;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.